Tribunal: TJDFT
Processo: 0705762-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO PELO RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. LEI 6945/81. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. IMÓVEL DIVIDIDO EM UNIDADES AUTONÔMAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABÍVEL. DEPÓSITO A MAIOR. DEVOLUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cuida-se de apelação interposta pelos autores em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido da exordial e considerou regular o lançamento de ofício da Taxa de Limpeza Pública - TLP, referente ao ano de 2019, do imóvel discutido nestes autos.
2. A redução de ofício do valor da TLP cobrado não configura reconhecimento dos pedidos, quando demonstrado que o recorrido defende a validade do lançamento efetivado com base em declaração feita pelo contribuinte em processo judicial, sendo a TLP devida em decorrência do serviço de coleta e remoção do lixo, oriundo das unidades autônomas residenciais e comerciais existentes no imóvel de propriedade dos recorrentes. Preliminar rejeitada.
3. Não tendo o proprietário do imóvel registrado na matrícula, a divisão em diversas unidades autônomas residenciais e comerciais no edifício construído, cabível a cobrança da Taxa de Limpeza Pública pela Fazenda Pública do Distrito Federal baseado excepcionalmente em declaração feita pelo contribuinte em processo judicial, cuja intimação se deu por meio de regular publicação em Edital.
4. Havendo depósito a maior, apura-se o montante efetivamente devido a ser levantado pela Fazenda Pública do Distrito Federal e a quantia a ser restituída aos autores, mediante simples cálculo aritmético, procedendo-se à devolução do valor remanescente ao devedor e a quantia depositada judicialmente, efetivamente devida, levantada em prol da Fazenda Pública, expedindo-se quitação da exação questionada, tudo após o trânsito em julgado da ação.
5. APELAÇÃO CONHECIDA. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO PARCIALMENTE PROVIDO.